Tribunal: TJDFT
Processo: 0705149-48.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0705149-48.2020.8.07.0006 APELANTE: MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a Apelante Maria Aparecida Pereira da Silva para que se manifeste sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade arguida nas contrarrazões Id. 27805574. Brasília, 10 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora